Tribunal: STF
Processo: Rcl 83735
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO NÃO CONSTATADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir não usurpada a competência do STF.



    2. A parte agravante sustenta ofensa a princípios constitucionais e insiste na usurpação da competência do STF ante a inviabilidade de recurso extraordinário na situação concreta, considerado o rito processual na Justiça do Trabalho, a justificar a admissibilidade da medida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em aferir se está configurada usurpação da competência do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A despeito da arguida usurpação da competência do STF, a controvérsia refere-se ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recurso de revista, cuja competência para processamento e julgamento é da própria Justiça trabalhista. 



    4. A jurisprudência do STF não admite o manejo da reclamação como sucedâneo de recursos. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido.